Tribunal: STF
Processo: Rcl 85590
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO. SÚMULA 734/STF. FORMALIZAÇÃO APÓS A PRECLUSÃO DO PRONUNCIAMENTO ATACADO. INOCORRÊNCIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DELEGAÇÃO INTERINA. QUEBRA DE CONFIANÇA. CESSAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PROCESSAMENTO. RE 808.202 (TEMA 779/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EQUÍVOCO. RECURSO DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão mediante a qual julgado procedente o pedido veiculado na reclamação ante equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, no que lastreada a negativa de processamento do extraordinário, de forma indevida, no Tema 779/RG.

    2. A parte agravante sustenta a nulidade do pronunciamento agravado em virtude da falta de prévio contraditório, de requisição de informações e de oitiva da Procuradoria-Geral da República. No mérito, busca a reforma do ato impugnado, ao argumento de que a reclamação teria sido ajuizada após a preclusão da matéria na origem. Defende a pertinência do Tema 779/RG, considerada a modulação de efeitos, no que a revogação da delegação interina decorreria da omissão na devolução de emolumentos percebidos acima do teto constitucional remuneratório.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. Há três questões em discussão a saber: (i) se houve nulidade na decisão agravada; (ii) se é oportuna a reclamação, considerados o art. 988, § 5º, I, do CPC e a Súmula 734/STF; e (iii) se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, houve, por parte do Órgão reclamado, equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, considerada a tese fixada no Tema 779/RG.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A falta de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes.

    5. Uma vez suficiente, para a compreensão da lide, a documentação anexada e envolvida controvérsia recorrente no Tribunal, mostram-se desnecessárias a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de manifestação do MPF.

    6. Tendo sido ajuizada a reclamação em 2.10.2025 e ocorrido o trânsito em julgado do processo de origem no dia 27 seguinte, mostra-se impertinente o disposto no art. 988, § 5º, I, do CPC e na Súmula 734/STF, a revelarem inadequada reclamação formalizada após a formação do trânsito em julgado no processo originário.

    7. “Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República” (RE 808.202, Tema 779/RG).

    8. No caso, o Corregedor-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo determinou, ante a quebra de confiança, a cessação de interinidade de serventia extrajudicial, o que evidencia a aplicação indevida do Tema 779/RG, o qual cingiu-se a assentar a submissão, ao teto remuneratório constitucional, de substitutos e interinos designados para o exercício de função delegada.

    IV. DISPOSITIVO

    9. Agravo interno desprovido.